Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. CULPA CONCORRENTE. DESCUMPRIMENTO DE NORMA DE SEGURANÇA DA CONCESSIONÁRIA DA VIA. EMBRIAGUEZ. CULPA EXCLUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DIREITO DE TERCEIRO. ABATIMENTO. PENSÃO MENSAL. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR. EXCEÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.
2. Segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.
3. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado e suas concessionárias de serviço respondem civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa.
4. A existência de árvore em distância menor do que o estabelecido para zona livre, desrespeita a norma da ABNT aplicável e acarreta a responsabilização da concessionária pelo agravamento do resultado do acidente de trânsito.
5. A condução de veículos automotores demanda, a todo momento, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, incumbe ao condutor, ao regular a velocidade, observar constantemente as condições da via, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos. 5.1. Os arts. 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro determinam a necessidade de adoção do dever de cuidado do motorista que pretende executar uma manobra que implique em deslocamento lateral, certificando-se de que pode executá-la sem perigo.
6. Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, o proprietário do veículo automotor envolvido em acidente é responsável, solidária e objetivamente, pelos danos causados por terceiro a quem tenha confiado a condução do veículo.
7. Para configurar culpa concorrente da vítima, deve-se comprovar a existência de conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita), bem como o nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso. 7.1. O fato de a vítima estar dirigindo sob a influência de álcool, em alta concentração, além de o veículo estar com os pneus com desgaste além do permitido, contribuiu para o agravamento do dano.
8. É possível o afastamento da necessidade de constituição de capital garantidor para a pensão civil quando se tratar de concessionária de serviço público com contrato de longa duração e houver a inclusão dos beneficiários na folha de pagamento.
9. Em relação aos danos morais, não há que se falar em sua prova material. Deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva a seus direitos da personalidade. 9.1. Os autores, diante do óbito do seu pai, causado inequivocamente pela conduta dos réus, experimentaram intenso sofrimento e dor, o que implica no dever de reparar o dano extrapatrimonial, devendo o valor ser fixado de forma razoável e proporcional.
10. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. 10.1. Não é possível o reconhecimento do direito ao ressarcimento das despesas de funeral quando estas são custeadas por terceiro estranho à lide.
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.